Tribunal: TJSP
Processo: 1012453-74.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CNH. Bloqueio de prontuário. Inadmissibilidade. Ausência de decisão com trânsito em julgado na esfera administrativa. Deliberação CONTRAN 163/17 e Resolução CONTRAN no 723/18. Situação resolvida. Falta de interesse processual por situação superveniente. Reexame necessário a que se nega seguimento.